Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Afasta-se a alegação de contradição, uma vez que a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.

3. In casu, verifica-se que a embargante utilizou argumentos que estão de acordo com o voto deste Relator (no acórdão embargado), motivo pelo qual não há razão para a interposição do recurso em análise.

4. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa

5. Embargos de Declaração rejeitados.